Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial homologado. Extinção do feito em razão da transação. Descabimento. Suspensão da execução. Convenção das partes. Novação. Ânimo de novar. Ausente. Apelação provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível com o objetivo de anular a sentença que extinguiu o feito executivo após a convenção das partes para o parcelamento do débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber a natureza do acordo extrajudicial homologado em juízo, bem como se tal convenção possibilita a suspensão do feito executivo até o pagamento integral dos valores negociados.
III. Razões de decidir
3. No caso em comento, o acordo extrajudicial homologado contém cláusula expressa a respeito da suspensão da execução até o cumprimento integral das obrigações. Essa disposição está em consonância com o art. 922 do Código de Processo Civil, que prevê, na hipótese de convenção das partes, a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
4. A extinção do feito executivo, nos moldes praticados pelo juízo sentenciante, desprestigiou os princípios da unilateralidade do interesse do credor na atividade executória e da cooperação, além de desconsiderar a promoção da solução consensual dos conflitos, uma vez que a vontade das partes foi parcialmente tolhida sem justa causa para tanto.
5. Para que se configure a novação, modalidade indireta de adimplemento, é imprescindível a presença do animus novandi (intenção de novar), o que não restou verificado in casu.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o, art. 6o, art. 797, e art. 922; CC, arts. 360 e 361.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1887674, Apelação cível n. 0706200-42.2021.8.07.0012, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1838882, Apelação cível n. 0709055-66.2022.8.07.0009, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1729055, Agravo de instrumento n. 0709687-85.2023.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.07.2023.